Tribunal: TCU
Processo: 007.705/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1022499-80, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 815839, função null, que teve como objeto Construção do Campo de Futebol (no da TCE no sistema: 3066/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5994/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Manoel Marques Júnior, Amaro Ferreira da Silva Júnior e MVK Construtora Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 1022.499-80/2014, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Jacuípe - AL, cujo objeto era a "Construção do Campo de Futebol"; Considerando que a Caixa Econômica Federal verificou 97,62% de execução do objeto e que a sua funcionalidade restou comprovada no curso da instrução processual, em que pese a revelia dos responsáveis; Considerando que, conforme Acórdão 7759/2019-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Marcos Bemquerer; 8.486/2021-2a Câmara, Rel. Min. Raimundo Carreiro; e 7.859/2022-1a Câmara, Rel. Min. Vital do Rego, a ausência de prova da plena propriedade de terrenos, apesar de irregular, por si só não configura dano ao Erário e não é suficiente para a condenação de gestores ao débito pelos valores recebidos; Considerando que o débito remanescente, relativo ao pagamento irregular de Imposto sobre Serviços (ISS) em favor do Município, no valor de R$ 4.133,77, corresponde a 0,59% dos recursos geridos e a jurisprudência do TCU, no sentido de que é cabível o julgamento das contas do gestor pela regularidade com ressalvas, dando-lhe quitação, quando o débito remanescente é insignificante frente aos valores por ele geridos e não há indícios de locupletamento ( Acórdão 1547/2025-TCU-Primeira Câmara , 1.0387/2021-Segunda Câmara e 1.283/2019-Segunda Câmara); Considerando que, a critério do relator poderão ser submetidos, mediante Relação, ao Plenário e às Câmaras, observadas as respectivas competências, os processos de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cuja proposta de deliberação acolher um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade, nos termos do Art. 143, I, "b", do RI/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 143, I, "b"; 169, III; 208 e 214, II, do RI/TCU, considerar revéis Manoel Marques Júnior e Amaro Ferreira da Silva Júnior; julgar regulares com ressalva as contas de Manoel Marques Júnior, Amaro Ferreira da Silva Júnior e MVK Construtora Ltda, dando-lhes quitação; dar ciência deste acórdão à Caixa, ao Município e aos responsáveis e arquivar os autos, de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.705/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Ferreira da Silva Junior (XXX.848.784-XX); Manoel Marques Junior (XXX.445.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jacuípe - AL. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.